Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602616-74.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0602616-74.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 05/12/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS, ELEIÇÃO
2022, PROGRESSISTAS- PP
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490897
16/12/2022
13:16
Acórdão
Acórdão

Num. 43490897 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160670900000042455118
Número do documento: 22121613160670900000042455118
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 13:19:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.728
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602616-
74.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
EMBARGANTE: MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CANDIDATA
ELEITA.
DEPUTADA
ESTADUAL.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E
REJEITADO.
1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir matéria já enfrentada no acórdão, mas apenas
sanar omissões, contradições ou obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais, nos termos do artigo 275 do
Código Eleitoral e do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Não se vislumbra que houve contradição no acórdão embargado, mas inconformismo com a decisão que,
ao reconhecer a omissão de despesas pela prestadora, considerou que o gasto eleitoral foi pago com recursos
de origem não identificada, sendo, por essa razão, determinada a restituição do montante ao Tesouro
Nacional.
3. Irresignação que retrata mero inconformismo com a decisão embargada.

Num. 43490897 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160670900000042455118
Número do documento: 22121613160670900000042455118
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 13:19:42
4. Embargos conhecidos e rejeitados.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/12/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Victoria Borghetti Barros em face do Acórdão nº
61.592 que, por unanimidade de votos, aprovou com ressalvas as contas da prestadora e determinou o
recolhimento do montante de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional. (ID 43459884)
Em suas razões recursais, a embargante aduziu, em síntese que: a) houve a emissão equivocada da Nota
Fiscal nº 3816, no valor de R$ 1.000,00; b) o equívoco foi comprovado pela declaração apresentada pela
empresa Editora Correio Paranaense LTDA-EPP; c) restando comprovado que a despesa não foi efetuada,
há contradição na determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Ao final, pugnou pelo
acolhimento dos embargos de declaração e pela aplicação dos efeitos infringentes, para afastar o
recolhimento do valor de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional. (ID 43465860)
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e pela rejeição dos embargos de
declaração, eis que não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
(ID 43484668)
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Num. 43490897 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160670900000042455118
Número do documento: 22121613160670900000042455118
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 13:19:42
b) Da Pretensão Recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral[1] e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil[2],
os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material.
Em suas razões recursais, a embargante sustentou que a contradição ora defendida se evidencia,
com o devido respeito, na medida em que a emissão de uma única nota fiscal de modo equivocado –
corroborada por declaração da empresa – referente a valor irrisório, não se traduz,
automaticamente, como recebimento de recursos de origem não identificada, sob pena de juízo de
presunção em prejuízo da candidata de boa-fé. (ID 43465860)
Da análise das razões explanadas pela embargante, não se vislumbra que houve contradição no
acórdão prolatado, mas inconformismo com a decisão que, ao reconhecer a omissão de despesas
pela prestadora, considerou que o gasto eleitoral foi pago com recursos de origem não identificada,
sendo, por essa razão, determinada a restituição do montante ao Tesouro Nacional. Veja-se:
[...] Em relação à referida despesa, a prestadora de contas alegou que se trata de “gasto jamais
realizado ou solicitado pela equipe de campanha da candidata” (ID 43406583).
Por sua vez, o prestador de serviços informou que emitiu indevidamente a mencionada Nota Fiscal
n. 3816 (ID 43406587).
Em que pese a manifestação apresentada, a referida Nota Fiscal não foi cancelada, conforme
consulta ao site Divulgacandcontas do Tribunal Superior Eleitoral.
A omissão de gastos eleitorais, em princípio, caracteriza falha de natureza grave haja vista que
pode comprometer a transparência e confiabilidade das contas do candidato.
Apesar da irregularidade constatada pelo parecer técnico, há se aplicar, ao caso, os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para superar a falha, uma vez que o valor da omissão,
isoladamente considerado, é irrisório quando em cotejo com o total da despesa de campanha,
tendo em vista que corresponde a, aproximadamente, 0,10% desse valor.
[...]
Contudo, há se determinar a devolução do referido valor ao Tesouro Nacional, em observância ao
artigo 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
Há se concluir, portanto, que a embargante pretende, na verdade, a rediscussão da questão acerca do
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, o que é vedado pela estreita via dos embargos de

Num. 43490897 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160670900000042455118
Número do documento: 22121613160670900000042455118
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 13:19:42
declaração.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração opostos.
RODRIGO AMARAL
Relator
[1]Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
[2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0602616-74.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - EMBARGANTES:
ELEICAO 2022 MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS DEPUTADO ESTADUAL, MARIA
VICTORIA BORGHETTI BARROS - Advogados das EMBARGANTES: DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator. O Juiz Thiago Paiva dos Santos declarou suspeição.

Num. 43490897 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160670900000042455118
Número do documento: 22121613160670900000042455118
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 13:19:42
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani e José Rodrigo Sade. O Juiz Thiago Paiva dos Santos declarou suspeição. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 15.12.2022.